Tribunal: TJSP
Processo: 2281011-62.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
VOTO no 31921
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado – Pleito para levantamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais pertencentes ao patrono do agravante - Descabimento - Determinação de constrição judicial que é ampla para que tenha efetividade, e foi comandada também para evitar que milhares de advogados parceiros dos investigados

Ementa:

VOTO no 31921
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado – Pleito para levantamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais pertencentes ao patrono do agravante - Descabimento - Determinação de constrição judicial que é ampla para que tenha efetividade, e foi comandada também para evitar que milhares de advogados parceiros dos investigados possam ter acesso a qualquer parte dos numerários atingidos pela constrição comandada nos autos criminais indicados - Advogados parceiros dos réus – Réus que se utilizaram de esquema montado para a prática de advocacia predatória em milhares de ações - Preservação da ordem de indeferimento de levantamento de honorários advocatícios pelos réus investigados e por pessoas que com eles celebraram contratos de parceria que se impõe, salvo em caso de ordem expressa do juízo que determinou a constrição.
Rejeição.